Tribunal: TJMT
Processo: 0019826-10.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019826-10.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI MESTRE PEREIRA - CPF: 877.104.801-44 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), VALDOMIRO VITOR DE SENE - CPF: 878.755.861-00 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), MARCELINA XAVIER PEREIRA - CPF: 014.853.071-04 (ADVOGADO), LINDIOMAR MESTRE PEREIRA - CPF: 567.460.831-87 (VÍTIMA), REGINEI MESTRE PEREIRA - CPF: 968.523.641-00 (ASSISTENTE), ENEDINA ROSA DA SILVA (ASSISTENTE), ROGERIO LOPES - CPF: 958.794.121-72 (ASSISTENTE), FRANCISCO TERRA SILVA (ASSISTENTE), ISRAEL DO ROSÁRIO DA SILVA (ASSISTENTE), GLADSTON MORAIS (ASSISTENTE), LORIVAL FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), JACIEL RODRIGUES DA SILVA (ASSISTENTE), SIDNEI MESTRE PEREIRA - CPF: 877.104.801-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019826-10.2017.8.11.0042

APELANTE: VALDOMIRO VITOR DE SENE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, §§ 1º E 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A DEMONSTRAR A QUALIFICADORA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO –
QUANTUM
DE AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri

A suficiência probatória atinge a qualificadora do recurso que dificultou a vítima, porquanto, desarmada, não esperava o ataque repentino, sendo surpreendida com disparos de arma de fogo, sem chances de reação e defesa.

A premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor na culpabilidade e foi motivada por elementos concretos nos autos
a demonstrar que o acusado tinha resolvido com antecipação e refletidamente.

A multiplicidade de disparos de arma de fogo em região letal
,
justifica o aumento da pena-base.

Os antecedentes foram devidamente desvalorados,

com base em 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado.

O aumento da pena-base está devidamente justificado em elementos concretos, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, inexistindo flagrante desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar a sua redução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019826-10.2017.8.11.0042

APELANTE: VALDOMIRO VITOR DE SENE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valdomiro Vitor de Sene contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou-o a
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, como incurso nas sanções do art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 186103653, a defesa alegou que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos
, “
não havendo qualquer prova que sustente a condenação e, isto ficou bem claro quando das declarações das testemunhas no Plenário, que não souberam dizer com certeza como teria acontecido o fato em questão.”
(
sic
) Afirmou
que “após os debates os Jurados ao responderem os quesitos apresentados, se percebe em suas respostas que muitos estavam em dúvida, restando clara a contrariedade das opiniões dos membros do Conselho de Sentença, visto que restou provado que o Apelante ao desferir os tiros na vítima agiu tão somente sob a excludente da legítima defesa putativa.”
. (
sic
) Aduziu, também, inexistência de provas da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e que a pena aplicada foi exacerbada.
Ao final, requereu a anulação do julgamento do Tribunal do Júri ou a exclusão da qualificadora e redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória, ID. 189064181

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 194524679.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019826-10.2017.8.11.0042

APELANTE: VALDOMIRO VITOR DE SENE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de contrariedade à prova dos autos ao refutar a tese de legítima defesa putativa e acolher a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima

Não obstante, examinando os autos, evidencia-se que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito do homicídio perpetrado por

Valdomiro Vitor de Sene

em desfavor da vítima Lindiomar Mestre Pereira, rejeitou a tese absolutória e sob o domínio de violenta emoção e reconheceu que o acusado cometeu o crime por motivo de relevante valor moral, bem como a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A denúncia narrou o que se segue:

“No dia 08 de abril de 2017, por volta das 02h00min, em plena via pública, na Av. Airton Senna, em frente a um bar, no bairro Novo Colorado, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando VALDOMIRO VITOR DE SENE, com clara intenção de matar e valendo-se de arma de fogo (não apreendida), agindo por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Lindiomar Mestre Pereira, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia (fls. 36/49), que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, o denunciando VALDOMIRO VITOR DE SENE era desafeto da vítima Lindiomar Mestre Pereira, uma vez que lhe atribuía a responsabilidade pela morte de seu genitor em data pretérita, fato que alimentou sentimento de vingança e o desejo de matar a vítima, chegando a ameaçá-la.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciando VALDOMIRO VITOR DE SENE estava ingerindo bebida alcoólica num bar próximo de onde, ao sair, avistou a vítima, que também estava bebendo em outro bar, local em que se deram os fatos.

Com o objetivo de levar a efeito o plano de eliminação da vítima, o denunciando dirigiu-se até sua residência para buscar uma arma de fogo, retornando logo em seguida ao local onde esta se encontrava, ocasião em que, sem oferecer maiores chances de defesa, efetuou vários disparos contra a mesma, a maior parte atingindo-a na cabeça, o que lhe causou a morte por traumatismo crânio-encefálico.

Sobressai dos autos que, após alvejar a vítima, o denunciando disse: ‘Aqui é homem, aqui fala e faz! Se tivesse mais balas eu atirava mais!’ (fl. 30), em patente desvalor pela vida humana.

Verifica-se que o crime foi praticado por motivo torpe, porquanto o denunciando VALDOMIRO VITOR DE SENE se vingou da vítima em razão de lhe atribuir responsabilidade pela morte de seu genitor.

O crime foi praticado mediante recurso que, seguramente, dificultou a defesa da vítima que, desarmada, se viu sem maiores chances de defesa, diante do ataque repentino sofrido.”
(
sic
, p. 6-8 do ID. 176775650)

O Boletim de Ocorrência narrou o que se segue:

“ACIONADOS VIA CIOSP PARA OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIO, DE IMEDIATO ESTA EQUIPE COMPOSTA PELOS INVESTIGADORES FRANCISCO, RODRIGO E O DELEGADO MARCELO JARDIM SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL ONDE ENCONTRAMOS A VÍTIMA SENTADA EM UMA CADEIRA TRAJANDO CAMISETA LARANJA E CALÇA JEANS JÁ EM ÓBITO TENDO SIDO ATINGIDA POR DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA REGIÃO CRANIANA, CONFORNE LEVANTAMENTO AINDA NO LOCAL DE CRIME O SUSPEITO SERIA UMA PESSOA DE PRENOME ‘VALDOMIRO’. A VÍTIMA ESTARIA SENTADA NO LOCAL TOMANDO CERVEJAS NO MOMENTO EM QUE O ATIRADOR SE APROXIMOU EM UMA MOTOCICLETA E EFETUOU OS DISPAROS, EM SEGUIDA EVADIU-SE TOMANDO RUMO IGNORADQ. COORDENADAS 0594642 B 8279788.”
(
sic
, p. 12-13 do ID. 176775650)

O apelante confessou o delito, nas duas fases da persecução penal:

“QUE em agosto de dois mil e treze seu pai foi assassinado, pelo que ficou sabendo na época, seu pai estava em um bar bebendo cerveja sendo que teria tido uma discussão com esse rapaz que agora é vítima e depois disso, já quando estava chegando casa teria tido uma troca de tiros, porque seu pai também estava armado, e seu pai veio a óbito; QUE: o interrogando conhecia a vítima do bairro mesmo, de as vezes estarem em um mesmo bar e se cumprimentarem, mas só isso; QUE: depois disso a vítima ficou uns oito meses desaparecido do bairro e depois voltou; QUE: quando ele viu o interrogando pela primeira vez ele já fez ameaças; QUE o interrogando registrou dois boletins de ocorrência contra ele por conta dessas ameaças; QUE: ele passava nos lugares onde o interrogando estava, parava a moto, colocava a mão debaixo da camisa, fazendo sinais para o interrogando; QUE em uma dessas ocasiões a polícia militar teria abordado ele e ele estava armado, mas levaram ele pra delegacia sem arma; QUE isso se repetiu por várias vezes, sendo que ele sabia onde o interrogando gostava de ir tomar ‘sua cervejinha’ e ficava passando lá de moto, parando, balançando a cabeça em direção do interrogando, com a mão sob a camisa; QUE: desde que começaram essas ameaças o interrogando comprou um revólver e passou a andar com ele na cintura quando estava no bairro, pois a fama da vítima era de que ‘era perigoso’; QUE o interrogando não conhecia a pessoa de quem comprou o revólver, sendo que foi na rua que fez o negócio, saiu perguntando aqui e ali quem teria uma arma pra vender e encontrou esse desconhecido com quem fez negócio; QUE: na data dos fatos o interrogando estava em um bar bebendo cerveja sendo que a vítima passou lá de moto duas vezes, sendo que as duas vezes ele parou a moto na rua mesmo, olhou para dentro do bar onde o interrogando estava e balançou a cabeça em sinal ameaçador; QUE: o interrogando continuou ali, sendo que um conhecido seu foi até o bar e disse para o interrogando tomar cuidado com o Bombeiro porque ele estava dizendo que já tinha matado um e estava pronto para matar outro naquele dia; QUE: disse ainda que ele estava com uma arma dentro de uma mochila; QUE: o interrogando pegou um lanche para levar para casa pro seu filho e sair do bar indo em direção a sua residência no Bairro Amperco, a pé; QUE: seguiu seu trajeto normal e quando chegou próximo a uma distribuidora resolveu comprar uma coca para levar para seu filho; QUE: estava cheio de carros estacionados dos dois lados da rua e o interrogando não viu a vítima; QUE: somente quando foi subir para a calcada, em direção a distribuidora, foi que ‘deu de cara’ com a vítima; QUE; quando a vítima viu o interrogando também se espantou e colocou a mão na mochila; QUE: o interrogando, então, no reflexo, sacou seu revólver, sendo que o primeiro disparo que efetuou foi no chão, de ‘tão no susto que foi’; QUE; não sabe ao certo, mas acredita que tenha desferido cinco tiros em direção da vítima; QUE; depois disso ainda falou ‘isso é porque você estava me ameaçando, agora não vai ameaçar mais’; QUE: foi tudo repentino, não tinha planejado isso, muito pelo contrário, se soubesse que o bombeiro estava ali tinha evitado passar pelo local; QUE: ficou ali uns instantes, atordoado ainda com a situação e até um rapaz que gritou: ‘vai embora logo, porque a polícia já vem ai’; QUE: o declarante disse que ia se apresentar e saiu correndo a pé, voltando em direção ao bar em que estava antes, mas já se encontrava fechado; QUE; então o interrogando passou pelo Tropical Ville, saiu pros lados da Ambev e foi sentido Passagem da Conceição, onde pretendia atravessar o rio para o outro lado (...).”
(sic, p. 19-22 do ID. 176775650)

“Réu: eu acho que por vingança, eu tinha uma sede de vingança dele, mas não é dessa forma de matá ele. Porque se matasse ele não ia voltá a vida do meu pai, entendeu? E a vingança que eu tinha com ele era de fazê ele pagá uma pensão pra minha mãe, pra ele sofrê dessa forma, não matando ele.

Juízo: você que desferiu os tiros? Você confessa? Eu tava lendo seu depoimento na delegacia e você diz isso.

Réu: sim. Quando ele matou meu pai ele ficou desaparecido mais ou menos uns dezoito meses do bairro, aí quando ele voltô do bairro, ele voltô e ficô fazendo ameaça contra eu, não podia me vê, o irmão dele, não podia vê eu passá na rua, chamava a polícia, a viatura durante o dia eu era abordado umas treis ou quatro vezes.

Juízo: isso que eu queria entender. Há notícia de que você acredita que ele tenha matado o seu pai. Qual motivo de ele ter matado o seu pai, e continuar ameaçando você e sua família?

Réu: isso aí que eu não consegui entender, entendeu?

Juízo: seria mais fácil de entender se vocês ameaçassem ele porque mataram o seu pai. Não tô dizendo que o senhor tá mentindo, só queria entender por que se ele já tendo matado o seu pai ele continuava ameaçando você especificamente?

Réu: eu não sabia desse fato, na delegacia lá que o investigador falou pra mim lá, disque ele tinha registrado dois boletins de ocorrência contra eu. Aí o Delegado disse que ele queria reverter a história. (...).

Juízo: e no dia, como foi?

Réu: ah, nesse dia eu tava no bar, ele tinha passado duas vezes de frente, quando ele tava no bairro, ele era usuário de droga, ele cheirava cocaína, entendeu? Quando ele cherava cocaína ele ficava meio vareado. (...).

Juízo: e da primeira vez que ele te ameaçou você chegou a comprar uma arma? (...) Alguma vez ele chegou a te ameaçar de frente?

Réu: sim. Chegou duas vezes.

Juízo: falando o que?

Réu: duas vezes ele foi naonde eu tava, tendeu? Aí da vez que ele foi pra Delegacia, ele não entrou no bar porque ele cedo, olha só, eu o dia todinho na chácara ele foi no bar e falava pro pessoal pra mim não aparece lá nesse dia, que eu eu aparecesse ou eu ou ele ia pro pau.

Juízo: sim, mas aí foi pra outras pessoas, não foi pra você diretamente. Alguma vez foi pra você, encontrou você, frente a frente?

Réu: encontrou, nesse dia ele pegô e foi, ele chegou de moto e tinha mais pessoas comigo lá, tava o Sergio, tava o Geraldo, e o que que fizeram? Levantaram, e quando ele parô a moto eu corri pra dentro do bar aí eles foram lá na rua do lado dele de quando desceu da moto.

Juízo: nesse dia você tava armado?

Réu: não tava.

Juízo: voltando à pergunta, você chegou a comprar uma arma?

Réu: comprei.

Juízo: por qual motivo?

Réu: porque eu via que tava sendo ameaçado, eu fui na delegacia duas veiz (....).

Juízo: no dia da morte, efetivamente, o senhor tava no bar, o senhor disse que ele passa...

Réu: ele passou duas vezes aí ligaram pra mim e falaram pra mim “óh, toma cuidado que o bombeiro tá na área, tá bebendo, aí eu fiquei, ele não tinha costume de ficar no bar até tarde. Eu tava sozinho.

Juízo: o senhor estava armado nesse dia?

Réu: tava. Aí acho que a dona do bar sabia que ele tava ainda no bar né, não deixava ir embora e quando se passaram meia noite, uma hora, peguei e desci pra ir embora, achei que já tinha ido embora. Ele não tava de frente do bar, ele tava de frente a outra casa no escuro, entendeu? A rua é estreita, tinha carro parado dos dois lados, mal dava pra passar um carro no meio e eu tava indo por dentro da rua, no meio da rua assim, entendeu? Olhando dentro do bar lá na frente. Aí tá, veio o carro de lá pra cá e não ia dá pra mim ficá eu peguei e entrei no vão do carro assim, e na hora que eu entrei no vão do carro pra subi na calçada já deparei com ele na minha frente assim. Ele já virou pra mim, olhou assim, e na hora que ele olhou, ele meteu a mão, ele tava com uma mochila no colo. Ele meteu a mão na mochila e na hora que ele meteu a mão na mochila eu saquei da arma e já atirei nele.

Juízo: então ele viu você chegando? Porque a testemunha disse que ele não teve a mínima reação.

Réu: teve sim, acho que ele ficou naquela, ele não sabia se ele levantava ou se ainda abria a mochila, entendeu? Ele tentou levantar, só que eu já tava com a intenção, o cara devia tá por ali.

(...)

Juízo: você deu quantos tiros?

Réu: eu descarreguei o revólver, o revólver tinha cinco tiros, eu descarreguei o revólver.

Juízo: depois que você atirou você falou o que? Há notícia, há informação, há depoimentos que você prestou alguma coisa ali. De raiva, o que foi que você falou?

Réu: ah, não sei, se não me engano me parece que eu falei assim ‘isso aqui é porque você tá me ameaçando, não podia ter acontecido isso’, parece que foi uma coisa assim que eu falei. (...).”
(relatório de mídia digital)

As testemunhas oculares do fato, Rogério Lopes e Enedina Rosa da Silva, afirmaram, em juízo (relatório de mídia digital), que o recorrente chegou no local do crime com a arma nas mãos e a vítima sequer o viu, sendo pega e atingida de surpresa. Confiram-se:

"No dia do ocorrido, chegamos lá no bar, eu, meu marido e uns amigos, aí só vimos na hora que ele veio pelo lado esquerdo e disparou 5 tiros. A vítima estava o tempo todo sentada na cadeira em frente a uma mesa; Não teve discussão, nada. A vítima não se levantou, nem viu o atirador. Ele veio pela lateral. Depois ele saiu calmamente e foi embora.”
(Enedina Rosa da Silva)

“QUE no dia dos fatos o declarante estava em uma feira acompanhado de sua esposa ENEDINA; Logo que a gente chegou fui comprar cerveja. A vítima estava sentada em uma cadeira bebendo cerveja; Ele já chegou com a arma em punho e foi direto na vítima; O falecido nem viu morrer. O tiro pegou pelas costas. Ele não teve reação, nada. Eu estava a uma distância de 20 metros.”
(Rogério Lopes)

As testemunhas de defesa: Jaciel Rodrigues da Silva, Gladston Morais Vilela, Lourival Ferreira da Silva, Vera Ribeiro Santana e Francisco Terra Silva são abonatórias e não presenciaram os fatos.

As lesões apresentadas pela vítima
nas regiões zigomática esquerda, temporo-zigomática, geniana e masseteriana esquerdas foram
descritas no Laudo Pericial, p. 1-14 do ID.
176775651, causando extenso traumatismo crânio-encefálico produzido por 4 (quatro) ferimentos por arma de fogo.

Esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados, formado por duas versões divergentes: uma da defesa, alegando legítima defesa putativa, e a outra da acusação afirmando que o apelante, por motivo de relevante valor moral, mediante recurso que dificultou a defesa, matou a vítima Lindiomar Mestre Pereira.

Nesse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. A expressão
manifestamente
impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma
decisão contrária à prova dos autos
.

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela
manifestamente
contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova.

Ilustrativamente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO. INSUFICIÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A submissão dos acusados a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, diante de uma primeira decisão alegadamente contrária à prova dos autos de modo manifesto, embora não ofenda a soberania dos vereditos, não se contenta com uma simples valoração subjetiva de elementos de fato que façam prevalecer uma versão sobre a outra, exigindo que não haja nenhum elemento probatório mínimo no mesmo sentido da decisão que se pretende anular.

2. Agravo regimental não provido.”
(AgInt no AREsp 413.681/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A absolvição sumária, inclusive a de natureza imprópria, é admissível unicamente quando houver prova contundente, cabal, ampla e plena da ocorrência das hipóteses elencadas no art. 415 do CPP.

2. O posicionamento do órgão acusatório nas alegações finais não vincula a decisão proferida na fase de judicium accusationis do Tribunal do Júri, ainda que o Ministério Público estadual haja formulado pedido de absolvição do réu.

3. Na espécie, as instâncias de origem assentaram que o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a inimputabilidade do paciente. A despeito de haver laudo psiquiátrico que ateste ser o réu portador de esquizofrenia, há outras provas que demonstram que a doença não afetava a capacidade do agente de se autodeterminar. Por haver duas versões distintas e plausíveis, é acertado o decisum que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de dirimir a controvérsia, em atenção à sua competência constitucionalmente conferida.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 640.863/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 2º, III, DO CP. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CULPA CONSCIENTE OU DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. ALEGADO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

5. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

[...]

7. Agravo regimental improvido".
(AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

Ao Tribunal de Justiça é vedado cassar a decisão do Júri sob o fundamento de ser contrária à prova dos autos quando houver duas versões diferentes sobre o fato ou autoria, ou seja, a opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

Ademais disso, a suficiência probatória atinge a qualificadora do recurso que dificultou a vítima, porquanto, desarmada, não esperava o ataque repentino, sendo surpreendida com disparos de arma de fogo, sem chances de reação e defesa.

Destarte, mantenho a decisão proferida pelo Tribunal do Júri que condenou Valdomiro Vitor de Sene pela prática do delito previsto no art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do Código Penal.

Por derradeiro, analisa-se o pleito alternativo de
redução da pena-base ao mínimo legal.

O MM. Juiz, na sentença, fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la nos seguintes termos:

A dinâmica do crime revela acentuada culpabilidade do réu, notadamente diante da premeditação empregada na execução do delito.

A testemunha presencial do crime, Enedina Rosa da Silva, narrou que o réu chegou ao local onde a vítima estava sentada pela lateral da rua, de modo que ela não pôde perceber sua aproximação. Logo em seguida Valdomiro deflagrou vários disparos de arma de fogo contra ela, a curta distância, todos na face lateral esquerda do rosto.

O próprio réu asseverou que ‘descarregou o revólver na vítima.’ O laudo de Exame de Necropsia atesta que a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo, um deles a curta distância.

A premeditação e o excessivo número de disparos efetuados contra a vítima, todos em região letal, bem demonstra a vontade premente do réu em assassiná-la, circunstância que, a toda evidência, revela acentuada reprovabilidade da conduta delituosa perpetrada, a ensejar maior apenação nesta primeira etapa da dosimetria;

Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PENA BASILAR – MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MULTIPLICIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO – VÍTIMAS ALVEJADAS EM VIA PÚBLICA, EM PLENA LUZ DO DIA – PRESENÇA DA MÃE DE UMA DAS VÍTIMAS NO MOMENTO DO CRIME – DOLO INTENSO – 2. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
É viável a exasperação da pena basilar do réu, se a sua culpabilidade desborda daquela já prevista no tipo penal, o que pode ser extraído pela multiplicidade de disparos de arma de fogo e das regiões em que as vítimas foram lesionadas – uma delas na cabeça e ambas atingidas pelas costas –, ensejando maior sofrimento para a consumação do crime
. Além disso, se durante os homicídios estava presente a genitora de uma das vítimas (fato de conhecimento do agente), que viu seu filho sendo atingido por disparos de arma de fogo, agonizando e caindo morto ao seu lado, está evidenciada a maior gravidade da conduta do réu, que obrigou a mãe a testemunhar a cruel morte de um filho. 2. Em razão de uma circunstância negativa do crime de homicídio qualificado, é aceitável a exasperação da pena basilar, em um ano, por ser até mesmo inferior ao quantum considerado adequado para tanto – 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Precedentes do STJ. (TJ-MT - APR: 00145952520178110002 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/06/2020)

O réu ostenta dois antecedentes criminais, um deles, inclusive, por crime contra a vida. Vejamos:

→Ação penal n. 10630-12.2000.811.0042
- condenado a pena de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, por infração ao disposto no artigo 10, §3°, da lei 9.437/97, cuja condenação transitou em julgado no dia 03/12/99.

→ Ação Penal n.
0629-27.2000.811.0042
- condenado a pena de 06 anos de reclusão, por infração ao artigo 121, caput, do Código Penal, cuja condenação transitou em julgado no dia 20/03/2000.

Anoto, por oportuno, que não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal da prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. Sendo assim, é possível o reconhecimento de maus antecedentes na fixação da pena-base, quando o agente possuir uma condenação penal definitiva que tenha sido cumprida ou extinta há mais de cinco anos.

Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal:

TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. No julgamento do
RE 593.818/SC
, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no
art.

64
,
I
, do Código Penal’. 2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que ‘
as condenações atingidas pelo período depurador previsto no
art.

64
,
I
, do
Código Penal
, embora não caracterizem mais reincidência
, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes’
. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 198.990; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 14/06/2021; Pág. 35).

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, AP nº 72331/2015)
,
que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração.

O motivo do crime decorre do fato de a vítima ter ceifado a vida do pai do réu. Não obstante, não é legitimo que ele, no exercício arbitrário das próprias razões, tenha julgado e sentenciado a morte o seu desafeto.

Ademais, sem maiores esclarecimento acerca das circunstâncias em que ocorreu a morte do pai do réu, não há como afirmar que a vítima contribuiu para a ocorrência do crime.

As circunstâncias e consequências do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal:

‘15. As elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis’.
(TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos,
entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão
(acréscimo de 02 anos para culpabilidade e 03 anos para os antecedentes criminais).

Anoto, por oportuno, que o acréscimo aplicado para a ‘
culpabilidade acentuada
’ está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (STJ, HC 447.857/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018).

No tocante ao recrudescimento da pena acima de 1/6 em relação aos antecedentes criminais (03 anos), justifico que
no caso concreto baseio-me na existência de 02 condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo sentenciado, uma delas, inclusive, por crime de homicídio.

Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. (...) 2.
As instâncias ordinárias fixaram a pena-base do crime de homicídio duplamente qualificado em 16 anos de reclusão, valorando negativamente a vetorial dos antecedentes, tendo em vista a existência de duas condenações criminais transitadas em julgado, pelos crimes de roubo duplamente majorado e tráfico de drogas, em harmonia, portanto, com a jurisprudência desta Casa
. 3.
A existência de duas condenações anteriores justifica a fixação da pena-base em 1/3 acima do mínimo legal para a circunstância judicial dos antecedentes
(AgRg no HC n. 446.455/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 20/02/2020). 4.
Adotada fundamentação concreta e idônea para o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), não há falar em violação ao disposto no art. 59 do CP. No caso dos autos, as instâncias ordinárias valoraram negativamente a vetorial antecedentes com base em 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado ostentadas pelo recorrente
( AgRg no REsp n. 1.942.930/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2021). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 699488 SC 2021/0325808-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).”
(sic)

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

É cediço que a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor na culpabilidade e foi motivada por elementos concretos nos autos
a demonstrar que o acusado tinha resolvido com antecipação e refletidamente.

Ademais, o
Enunciado 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT dispõe:
“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

Da mesma forma, a
multiplicidade de disparos de arma de fogo em região letal
,
justifica o aumento da pena-base.

Os antecedentes foram devidamente desvalorados,

com base em 2 (duas) condenações criminais transitadas em julgado.

No tocante ao incremento da pena basilar, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o aumento da sanção inicial em 1/6 sobre o mínimo legal por cada vetorial negativa, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta.

É certo que a "
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.”
(AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

No caso, o magistrado aplicou 1/6 (um sexto) para a culpabilidade e utilizou fração superior, no caso, 1⁄4 (um quarto) da
pena mínima prevista em razão da presença de duas condenações com trânsito em julgado, com motivação concreta e idônea.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. CONSENTIMENTO CONFIRMADO JUDICIALMENTE PELA CORRÉ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, considera-se ilícita a busca domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada.

2. Situação em que a corré confirmou judicialmente que autorizou a entrada dos policiais no imóvel, por ocasião do flagrante, não tendo a acusada em seu depoimento cogitado nenhum vício no consentimento, fundamentos suficientes para afastar a apontada nulidade probatória por violação de domicílio. Outrossim, a inversão do acórdão demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3. Na linha do art. 59 do Código Penal, o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, porquanto está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar a opção de julgamento com elementos concretos da conduta do acusado. Além disso, inexiste imposição na utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. O que se mostra imprescindível é o emprego de motivação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

4. No caso, a pena-base sofreu acréscimo de 1/5 da pena mínima prevista em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), sendo consideradas duas condenações com trânsito em julgado, uma pela prática do crime de receptação dolosa e outra pela prática de ‘quatro crimes de roubo circunstanciado e de duas corrupções de menores, em concurso formal’, motivação concreta e idônea, apta a afastar a aventada violação do art. 59 do CP.

5. Constitui inovação recursal a tese de que as condenações utilizadas na primeira fase da dosimetria teriam transitado em julgado há mais de 10 anos, porquanto arguida apenas no agravo regimental, o que impossibilita o seu exame nesta via.

6. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 2.340.777/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACRÉSCIMO DE 1/4. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CRIME COMETIDO NO PERÍODO NOTURNO DURANTE O NATAL. VIOLÊNCIA EXACERBADA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior.

2. Na espécie, a pena-base foi exasperada em 1/4 pela junção de três aspectos concernentes às circunstâncias do delito: cometimento durante uma festa religiosa, no período noturno e mediante emprego de violência e grave ameaça (com socos e chutes na vítima), o que extrapola as circunstâncias normais do delito. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 759.423/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Embora a lei não estabeleça o patamar mínimo e o máximo para incidência de cada circunstância judicial, sedimentou-se nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que o acréscimo superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável deve ser devidamente justificado.

4. In casu, a instância antecedente aplicou a fração de 1/5, sob o fundamento de que foram consideradas duas condenações transitadas em julgado para valorar negativamente os antecedentes e, ainda, que ambas eram decorrentes da prática de delitos contra o patrimônio, não se verificando, portanto, a apontada ofensa ao art. 59 do Código Penal.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.233.434/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Dessa forma, não há nenhuma desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar a redução da pena-base.

Na 2ª fase, aplicada a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduziu-se a reprimenda em 2 (dois) anos, tornando a pena provisória para 15 (quinze) anos de reclusão.

Na 3ª fase, reconhecido pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, inserta no artigo 121, § 1º, do Código Penal, a magistrada diminuiu a pena em 1/6 (um sexto), com a seguinte motivação:

“Justifico a redução mínima, consubstanciado no fato de que a vítima estava em um bar, sentada, quando o acusado ali chegou, de forma sorrateira e passou a deflagrar múltiplos disparos de arma de fogo contra ela, todos na cabeça.

Ademais, em que pese à vítima ser responsável pela morte do pai do réu, não é legitimo que ele, no exercício arbitrário das próprias razões, tenha julgado e sentenciado a morte o seu desafeto.

Assim, encontro à
pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo.”
(
sic
)

Desse modo, a pena fixada revelou-se
proporcional e fundamentada, razão pela qual a mantenho.

Conserva-se também o regime inicial fechado, nos termos do art.
33, §2º, “a”, do Código Penal.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024